Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-81.2025.8.07.9000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0702690-81.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS RENATO GONCALVES ANDRADE SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Não há pedido de liminar. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Brasília, DF, em 30 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator